Tribunal: TJMT
Processo: 1014746-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014746-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Conselho da Comunidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – DESENVOLVE MT – SÓCIO QUE RESPONDE A PROCESSOS POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROIBIÇÃO DO DIREITO AO VOTO – RAZOABILIDADE – CONTRARIEDADE À MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela desarrazoada, à luz do princípio da moralidade, a proibição do direito ao voto, em ação de dissolução parcial de sociedade destinada à consecução do interesse público, de sócio que responde a processos na Justiça Federal e Estadual, nos quais lhe é imputada a prática reiterada de crimes de contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÉDER DE MORAES DIAS
contra a decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão judicial de sócios minoritários) proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra si e a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
(DESENVOLVE/MT), deferiu a tutela provisória de urgência para proibir o ora Agravante de ocupar cargo ou desempenhar qualquer tipo de função junto ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva ou qualquer outro órgão diretivo ou de gestão da DESENVOLVE/MT, além de suspender seu direito de voto inerente à titularidade das suas ações ordinárias em qualquer deliberação.

Assegura que o agravado ingressou com pedido de dissolução parcial de sociedade, ao argumento de “
quebra da affectio societatis com o Agravante, pois, em face da natureza das ações aviadas contra a sua pessoa, este não teria a ‘reputação’ e a ‘credibilidade’ para figurar como sócio do Estado de Mato Grosso na citada instituição financeira
”.

Assevera que “
possui todas as condições pessoais e jurídicas para assumir qualquer cargo da Administração Pública Estadual, pois, em que pese a existência de ações penais e ações civis públicas por improbidade administrativa em seu desfavor, nenhuma delas atingiu o trânsito em julgado, prevalecendo, portanto, o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88), além de que também não possui decisão condenatória proferida por órgão colegiado
”.

Afiança que, “
se o ordenamento jurídico permite que o Agravante ocupe o cargo de Chefe do Executivo Estadual, reunindo condições para comandar o ente majoritário da citada agência de fomento, por consequência, o mesmo ordenamento jurídico também confere ao Agravante as mesmas condições para ser sócio minoritário do Estado de Mato Grosso e exercer o seu direito como acionista: o voto
”.

Afirma que, “
a própria PGE/MT, ao ingressar com a referida ação apenas em face do Agravante, ao tempo em que há no quadro societário da Desenvolve/MT outras tantas pessoas que também respondem a ações penais e de improbidade administrativas, as quais, inclusive, confessaram os seus ilícitos, ou seja, se tornaram delatores, optou por violar o princípio da impessoalidade, também inserido no art. 37 da CF/88, revelando que a ação proposta na origem possui contornos de natureza pessoal e não jurídica
”.

Acentua que, “
quando do ingresso do Agravante na composição do capital da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (12.02.2004), este não ocupava nenhuma secretaria, o que passou a fazer somente em 22 de fevereiro de 2008, quando foi nomeado Secretário de Fazenda
”.

Alega que, “
além da ação de dissolução de sociedade não possuir fundamento idôneo, nota-se que as proibições fixadas pelo juízo a quo causarão severos danos ao Agravante, os quais não serão possíveis de serem reparados pelo Agravado ao final da demanda, em caso de improcedência da respectiva ação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja restabelecido seu direito ao voto.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 20098450.

Contrarrazões ofertadas no Id. 21904991.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 26208954, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Éder de Moraes Dias
contra a decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão judicial de sócios minoritários) proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si e a
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.
(DESENVOLVE MT), deferiu a tutela provisória de urgência para proibir o ora Agravante de ocupar cargo ou desempenhar qualquer tipo de função junto ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva ou qualquer outro órgão diretivo ou de gestão da DESENVOLVE MT, além de suspender seu direito de voto inerente à titularidade das suas ações ordinárias em qualquer deliberação.

O inconformismo não prospera.

Como bem salientado na decisão recorrida, embora a DESENVOLVE MT seja uma pessoa jurídica de direito privado, sua finalidade é essencialmente a consecução do interesse público no desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso, o que implica em um regime jurídico substancialmente afetado pelas regras de direito público, dentre elas, a observância aos princípios constitucionais administrativos.

Tal consta no
decisum
:

“
embora constituída como uma sociedade empresarial de direito privado, a DESENVOLVE MT submete-se a um regime jurídico publicizado em razão de sua finalidade, tem-se por consequência que todas as atividades da sociedade devem ser realizadas em estrita observância aos princípios constitucionais que regem a Administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência)
”.

É sabido que a Administração Pública se regula por princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; qualquer ato, assim, deve balizar-se por tais regras; do contrário, caso não esteja delimitado nestes termos, deve a Administração retificar a situação, no exercício do poder de autotutela.

Soma-se a isso o fato de que, ao contrário das sociedades de capital que visam ao lucro, nas quais a contribuição material dos sócios é mais importante dos que suas características subjetivas, na DESENVOLVE MT a idoneidade do sócio, enquanto representante do Estado de Mato Grosso, é preponderante para a própria agência.

A decisão ora agravada se atentou às próprias normativas da DESENVOLVE MT, haja vista que em seu Regimento Interno há delineamento das atribuições e competências de seus membros, sendo estes umbilicalmente ligados aos conceitos de moralidade, boa-fé e probidade.

A propósito, acerca do referido princípio, esclarece Hely Lopes Meirelles que:

“...
o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto
.” (MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, Editora Medeiros, 2012, pág. 90)

Neste sentido, ressalta-se que o ora Agravante é réu em diversos processos perante a Justiça Federal e Estadual, possuindo, inclusive, um executivo de pena referente à condenação pela prática do crime de corrupção passiva qualificada.

Com este fundamento não se pretende deslegitimar o princípio da presunção de inocência. De forma contrária, a análise realizada se põe no sentido de ponderar a referida garantia em face do princípio da moralidade da administração pública.

Quando ocorre uma colisão de princípios é preciso verificar qual deles possui maior peso diante das circunstâncias concretas. No plano do abstrato, não há uma ordem imóvel de primazia, já que é impossível saber se ela seria aplicável a situações ainda desconhecidas. A solução advém de ponderação no plano concreto, em função da qual se estabelece que, naquelas condições, um princípio sobrepõe-se ao outro.

No caso em tela, verifica-se que o interesse público deve preponderar, tendo em vista a necessidade de elementos para concretização da segurança e da boa-fé na gestão do DESENVOLVE MT.

Quando em conflito o princípio da presunção de inocência com o da moralidade administrativa, cumpre ao julgador atentar para a as demandas de eticidade inerentes ao ordenamento jurídico.

Nas palavras de Karl Larenz (In: LARENZ, Karl. Derecho Justo: Fundamentos de ética jurídica. Madrid: Civitas, 1985):

“
O ordenamento jurídico resguarda a confiança, sendo um princípio ético, significando que cada um deve manter fidelidade à palavra dada e não frustrar a confiança do outro, ou dela abusar, já que aquela integra a base indispensável de todas as relações humanas, reconhecendo a importância da confiança para uma vida coletiva pacífica e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, para a paz jurídica
”.

Isso, pois, conforme dito acima, o Agravante desempenha funções estatais, sujeitando-se às normativas da administração pública. Acerca do tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE VEREADOR PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPUTAÇÃO ILIBADA E IDONEIDADE MORAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EVIDENCIADA. RECURSO DO PARQUET AUTOR PROVIDO.

1. Ao examinar a petição inicial da ação civil pública em tela, a Corte de origem declarou-a inepta, ao fundamento de que o pedido de anulação da nomeação e posse do demandado não teria atacado o Decreto Legislativo que materializou sua escolha para o cargo de Conselheiro da Corte de Contas do Município do Rio de Janeiro.

2. A alegada falta de idoneidade moral e de reputação ilibada do réu contamina, em tese, também os subsequentes atos administrativos do respectivo iter para a ocupação do cargo, de feição complexa, alcançando, pois, as próprias nomeação e posse do demandado para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, por isso que não há falar em inépcia da inicial.

3.
A indicação e a nomeação de Conselheiro para uma Corte de Contas não constitui ato administrativo puramente discricionário, fruto do livre arbítrio do poder político, haja vista que os requisitos da idoneidade moral e da reputação ilibada consubstanciam exigências normativas que vinculam a escolha política tanto do Poder Legislativo, ao indicar o nome para o cargo, como do Poder Executivo, ao proceder à respectiva nomeação.

4.
É cediço que a idoneidade moral e a reputação ilibada constituem conceitos que estão imbricados com o da moralidade administrativa e, embora indeterminados, possuem densidade mínima a permitir o seu escrutínio judicial.

5. A discussão sobre ser possível ao Judiciário sindicar aspectos concernentes à moralidade administrativa, no âmbito do preenchimento de cargos públicos, de há muito se acha superada, como demonstram os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: ADC 12/DF (Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 18/12/2009, Pleno); ADI 4.578/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 29/6/2012, Pleno); RE 560.900/DF (Rel. Ministro Roberto Barroso, Dje 17/8/2020, Pleno, repercussão geral).

6.
A escolha e nomeação de Conselheiro para o Tribunal de Contas, como qualquer outro ato administrativo, deve se pautar em critérios de elevado padrão moral e ético, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, cujo controle será objetivamente realizado por meio de dados concretos, ou seja, aptos a aferir a adequação da conduta do agente frente ao império da lei e da Constituição.

6. Frente ao panorama do caso concreto, revela-se presente a possibilidade jurídica do pedido veiculado pelo Parquet na reportada ação civil pública, visto que se traduz em pleito não vedado pelo vigente ordenamento jurídico, sendo legítima a pretendida aferição judicial do atendimento aos requisitos estabelecidos/reproduzidos no art. 91, II, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.

7. Recurso especial do Parquet autor provido.

(REsp n. 1.347.443/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021) (grifos nossos)

Em relação ao direito ao voto, razão da insurgência do Agravante, verifica-se que este é decorrente da atuação dos membros dos Conselhos. Em razão da proibição de ocupar cargo ou desempenhar qualquer tipo de função na referida agência, inconcebível se discutir a permanência do direito ao voto a pessoa estranha aos quadros da DESENVOLVE MT.

Nesse cenário, a despeito das alegações recursais, tem-se que o Recorrente, em nível de cognição sumária, não verticalizada, não ostenta os requisitos exigíveis daqueles que representam o Estado ou atuam para a consecução dos fins públicos inerentes à atuação estatal de forma que, inclusive de maneira a resguardar o interesse maior do Estado e da sociedade, há razão para impor-lhe a proibição do exercício do direito de voto, acentuando-se a impossibilidade de voto em decorrência da exclusão dos conselhos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022